Tribunal: TJBA
Processo: 8007263-55.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007263-55.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ELIOMAR DAS NEVES SANTOS Advogado(s): ELIOMAR DAS NEVES SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE PROCESSO COM SENTENÇA ANULADA. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO ANTECIPADA DE HONORÁRIOS EM PROCESSO AINDA EM CURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PREMATURIDADE. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8007263-55.2025.8.05.0001, que tem como parte Apelante, ELIOMAR DAS NEVES SANTOS e, parte Apelada, BANCO DO BRASIL S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator